Tribunal: STF
Processo: RE 78009
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-08
Data de publicação: 1974-03-08

Ementa:
Prescrição penal. Caso em que houve absolvição na primeira instância e, assim, não se pode cogitar da exceção contida no parágrafo único do art. 110 do Código Penal, que supõe uma sentença condenatória. Se não se pode aplicar esse parágrafo e se, pelo art. 109, a prescrição, salve aquele único caso, se regula pelo máximo da pena cominada ao crime, esta regra é que tem de ser aplicada. 
Inaplicabilidade, ao caso, de súmula 146. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.